Tribunal: TJBA
Processo: 8183284-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183284-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANEIDE SENA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

APELADO: ITS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
MOSEILDES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CANAL HABITUAL DE COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valor pago indevidamente, mediante boleto fraudulento encaminhado por canal eletrônico habitualmente utilizado pela empresa ré durante a prestação de serviços de internet. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da fornecedora, ao fundamento de culpa exclusiva de terceiro. A apelante pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da responsabilidade civil da fornecedora pelo pagamento de boleto fraudulento, supostamente recebido por e-mail, e a possibilidade de condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se típica prestação de serviços.

4. Aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

5. Comprovado que o boleto fraudulento foi enviado a partir de endereço eletrônico compatível com aquele usualmente utilizado pela ré na cobrança contratual, evidenciando falha na segurança do canal de comunicação e violação à confiança legítima da consumidora.

6. O evento caracteriza fortuito interno, risco próprio da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ, aplicável, por analogia, aos prestadores de serviço eletrônico que manipulam dados sensíveis dos consumidores. Não demonstrada culpa exclusiva da autora nem qualquer conduta negligente que afaste o nexo causal.

7. A restituição do valor deve ocorrer de forma simples, conforme requerido pela parte apelante.

8. Não configurado dano moral, à míngua de repercussão extrapatrimonial do evento, que se restringiu ao prejuízo financeiro. Não houve inscrição em cadastros restritivos, nem exposição vexatória ou abalo à dignidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição do valor de R$ 2.500,00, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos legais citados:
arts. 14 e 42, § único, do CDC; art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC; arts. 6º, VII e VIII, 42 e 44 da LGPD; arts. 186 e 927 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; TJBA, Apelações Cíveis nºs 8001590-44.2023.8.05.0230, 8001930-25.2022.8.05.0229 e 0501193-37.2017.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8183284-51.2023.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante SILVANEIDE SENA DA SILVA FERREIRA e apelado ITS TELECOMUNICACOES LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora